Tribunal: TJBA
Processo: 8083046-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083046-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMILIE SUELEN MACIEL DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO
.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RESOLUÇÃO N.
º
5.037/22 DO BACEN. CARÁTER RESTRITIVO RECONHECIDO PELO STJ. INSERÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para julgar procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a ilicitude da ausência de notificação prévia quanto à inserção de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) deixar de apreciar a alegada anuência da parte autora quanto ao registro de dados no SCR; (ii) equiparar o SCR a cadastro restritivo de crédito; (iii) reconhecer dano moral sem comprovação de prejuízo; e (iv) impor obrigação de exclusão de dados supostamente impossível de cumprimento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes, reconhecendo a ilicitude da ausência de notificação prévia ao consumidor, conforme art. 43, § 2.º, do CDC, sendo ônus da instituição financeira comprovar o cumprimento desse dever.

5. A jurisprudência consolidada equipara o SCR aos cadastros restritivos de crédito para fins de incidência das normas consumeristas, exigindo prévia comunicação ao consumidor.

6. Eventual autorização contratual não afasta a necessidade de notificação específica e prévia acerca da inserção dos dados.

7. As alegações relativas à natureza do SCR, à inexistência de dano e à impossibilidade de exclusão do registro configuram tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de notificação prévia do consumidor quanto à inserção de dados no SCR caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8083046-87.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A
–
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e como embargado
EMILIE SUELEN MACIEL DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22